Tribunal: TJDFT
Processo: 0723961-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. ALIMENTANDA COM 24 ANOS MATRICULADA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR. NOTICIADO INTERESSE EM CURSAR MEDICINA NA ARGENTINA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. SÚMULA 358/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da r. decisão agravada, que indeferiu pedido de tutela de urgência para exonerar o autor, ora agravante, dos alimentos fixados em favor de sua filha agravada porquanto não demonstrados os requisitos hábeis à sua concessão.

2. O poder familiar se extingue com a maioridade do filho e, em regra, também, o dever de sustento. Entretanto, a obrigação de prestar alimentos permanece, com base no parentesco, se demonstrada a necessidade de receber do(a) filho(a) e a possibilidade de o pai fornecer os alimentos.

3. A simples maioridade civil da alimentanda não é causa automática de exclusão da obrigação de prestar alimentos, tendo em vista a continuidade do dever de auxílio decorrente da relação de parentesco entre pais e filhos (arts. 1.634 e 1.694 do Código Civil). 3.1 A jurisprudência desta Corte, presumindo a necessidade da alimentanda, reputa devidos os alimentos ao filho que, embora maior, esteja matriculado em curso técnico ou de ensino superior, até os 24 anos, ou, ainda, quando considerado incapaz.

4. Essa matéria está pacificada na jurisprudência, conforme a Súmula 358 do STJ: “O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.” (Grifou-se).

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.